Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715719-25.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIOMAR SANTOS TORRES APELADO: JOSIVONE BARBOSA DE MOURA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LIOMAR SANTOS TORRES em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação indenizatória proposta por JOSIVONE BARBOSA DE MOURA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o ora recorrente ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com a devida correção monetária. Em suas razões recursais (ID 58029557), a partes apelante requereu a concessão de gratuidade de justiça, deixando de recolher os preparos respectivos. O despacho, em ID 58798249, determinou ao apelante que comprovasse a alegada hipossuficiência, documentalmente, ou que recolhessem o preparo, sob pena de deserção. Conforme certidões de ID 59277878, o apelante quedou-se inerte. É o relatório. Decide-se. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, verificou-se que o apelante havia realizado pedido de concessão de gratuidade de justiça no corpo de sua peça recursal, contudo, os documentos dos autos não foram suficientes para demonstrar a situação econômica das recorrentes. Por este motivo, o despacho de ID 58798249 concedeu o prazo de 05 dias para que pudesse recolher o preparo ou comprovar, mediante documentos idôneos, a impossibilidade de arcar com as custas do processo, o que não restou observado pela parte, deixando o prazo transcorrer sem qualquer manifestação. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator